Tribunal: TJDFT
Processo: 0725081-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. CÁLCULOS. CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA.
I. Deve ser mantida a decisão judicial que homologa cálculos realizados em conformidade com o título em que se baseia o cumprimento de sentença.
II. Revestida pelo selo da imutabilidade e intangibilidade, a sentença condenatória transitada em julgado é o paradigma único e insubstituível para a apuração do quantum debeatur, consoante a inteligência dos artigos 502, 503 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.